Tribunal: TJES
Processo: 5006577-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006577-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AXA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MILA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AXA Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Mila Transportes Ltda., que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica diante da complexidade dos sistemas de gerenciamento de risco e rastreamento de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação, em sede de agravo de instrumento, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando vinculada à decisão de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a transportadora pode ser considerada consumidora à luz da teoria finalista mitigada e se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível para impugnar a decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova, sendo possível examinar, como antecedente lógico, a própria incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de esvaziamento do art. 1.015, XI, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional perante o fornecedor.

A transportadora evidencia vulnerabilidade técnica e informacional em relação à seguradora, especialmente quanto ao funcionamento dos sistemas de gerenciamento de risco, rastreamento e critérios de regulação de sinistros.

A seguradora detém domínio técnico e acesso às informações essenciais à elucidação dos fatos, o que justifica a inversão do ônus da prova diante da dificuldade excessiva da autora em produzir prova sobre sistemas de terceiros.

A inversão do ônus da prova encontra respaldo tanto no art. 6º do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, quanto no art. 373, § 1º, do CPC, pela teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

A decisão que determina a redistribuição do ônus da prova no saneamento do feito observa a exigência de análise concreta dos requisitos legais, não sendo automática pela simples incidência do CDC.

A jurisprudência reconhece que incumbe à seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado, inclusive quanto a excludentes de cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em agravo de instrumento quando constituir fundamento da decisão que redistribui o ônus da prova. 2. A teoria finalista mitigada permite a incidência do CDC a pessoa jurídica que demonstre vulnerabilidade técnica ou informacional perante o fornecedor. 3. A inversão do ônus da prova é admissível quando a parte adversa detém maior facilidade de acesso aos elementos probatórios, inclusive com fundamento na distribuição dinâmica do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, XI, e art. 373, § 1º; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0004354-23.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 440.361/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006577-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AXA SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MILA TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AXA SEGUROS S.A. em face da decisão proferida pelo h. Juízo da Vara Cível de Viana/ES, nos autos da "Ação Indenizatória" (Processo nº 0004049-71.2019.8.08.0050) movida por MILA TRANSPORTES LTDA.

A decisão objurgada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente e deferiu o pleito de inversão do ônus da prova em favor da transportadora agravada. O magistrado originário fundamentou o convencimento na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da parte autora perante a complexidade das informações relativas à gestão de risco e operação do sistema de rastreamento de cargas.

Em suas razões recursais a Seguradora sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo com fulcro no art. 1.015, XI, do CPC; (ii) a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a Agravada não ostenta a condição de destinatária final do serviço securitário, utilizando a apólice como insumo para o fomento de sua atividade econômica de transporte de cargas de terceiros (Teoria Finalista); (iii) a inexistência de hipossuficiência técnica ou financeira, dado o vultoso capital social da transportadora (superior a R$ 16 milhões) e sua especialização no setor. Pugna, ao final, pela reforma do
decisum
para afastar a legislação consumerista e a inversão do ônus probatório.

Em sede de contrarrazões a Agravada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, alegando que o debate sobre a aplicabilidade do CDC não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão atacada, ressaltando sua vulnerabilidade técnica e informacional no que tange à regulação do sinistro e aos critérios internos de negativa de cobertura.

Pois bem. A matéria controvertida consiste em aferir a natureza da relação jurídica entre as partes e a pertinência da redistribuição do ônus probatório.

De pronto, em contrarrazões a Agravada sustenta que a matéria atinente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não seria passível de impugnação via Agravo de Instrumento.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

Com efeito, a incidência das normas protetivas consumeristas constitui, no caso concreto, o antecedente lógico e o fundamento jurídico imediato para a inversão do ônus da prova deferida na origem. Admitir o recurso apenas quanto ao efeito (a inversão) e interditar o debate sobre a causa (a aplicação do CDC) esvaziaria a utilidade do inciso XI do art. 1.015 do CPC.

Desta feita, seguindo o entendimento consolidado deste Tribunal e das instâncias superiores, por se tratar de decisão que versa sobre a redistribuição do ônus probatório, o recurso deve ser conhecido em sua totalidade.
Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside na qualificação da transportadora como consumidora e na presença de hipossuficiência técnica apta a autorizar a inversão do ônus da prova.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a aplicação do CDC a pessoas jurídicas que, embora adquiram o serviço para implementação de sua atividade lucrativa, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional perante o fornecedor.

Na hipótese vertente, embora a Agravada possua porte econômico considerável, resta patente sua vulnerabilidade técnica e informacional em relação à Seguradora.

A controvérsia fática gira em torno do cumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco e da operação do sistema de rastreamento/monitoramento durante o sinistro.

A Seguradora detém o domínio técnico e o acesso pleno às informações e logs dos sistemas de segurança por ela exigidos, bem como aos critérios internos de regulação de sinistros. Impor à transportadora o ônus de provar a inexistência de falha em sistema complexo de terceiros equivaleria a exigir a produção de prova excessivamente difícil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que a inversão se justifica quando o fornecedor detém maior facilidade de acesso aos elementos probatórios.

Consigne-se, ademais, que ainda que se afastasse a aplicação do CDC, a redistribuição do ônus encontraria amparo na Teoria da Distribuição Dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, diante da maior facilidade da Seguradora em demonstrar o alegado descumprimento contratual do segurado.

A decisão agravada, portanto, agiu com acerto ao atribuir à Agravante o encargo de demonstrar o efetivo descumprimento das cláusulas de risco, por ser esta a parte que detém os meios técnicos para tal elucidação.

Caminha nesse trilhar a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

"A inversão do ônus da prova impõe à seguradora o dever de comprovar a causa excludente da cobertura securitária.
Para justificar a exclusão da cobertura por mau acondicionamento da carga, é necessária a comprovação de que tal fator foi a causa determinante do acidente

" (TJES, ApCiv 0004354-23.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/11/2024).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.
1. A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial". Precedentes. Incidência da súmula 7/STJ.
2.
Agravo regimental desprovido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 440.361/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Consigno ainda que e
m virtude da mencionada inversão não se afigurar de forma automática por mera constatação da relação consumerista, mas exigir a análise dos elementos constantes nos autos a fim de averiguar a presença dos requisitos legais consistentes na verossimilhança das alegações e na eventual hipossuficiência autoral, perfilho a compreensão segundo a qual referida distribuição somente poderá ser efetuada por ocasião do saneamento do feito, exatamente como feito pelo magistrado a quo e conforme a expressa dicção normativa (art. 6º, do CDC).

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.